Tribunal: TJSP
Processo: 1006674-65.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Laudo pericial judicial que apurou inexistência de incapacidade permanente. Pretensão do segurado ao recebimento de valor superior ao que lhe foi pago administrativamente. Descabimento. Apelo do autor limitado à crítica genérica do laudo pericial. Mera insatisfação para com o resultado da prova técnica. Quadro do autor corretamente

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Laudo pericial judicial que apurou inexistência de incapacidade permanente. Pretensão do segurado ao recebimento de valor superior ao que lhe foi pago administrativamente. Descabimento. Apelo do autor limitado à crítica genérica do laudo pericial. Mera insatisfação para com o resultado da prova técnica. Quadro do autor corretamente avaliado sob perspectiva definitiva a partir dos documentos juntados aos autos. Ônus da prova que cabia à parte responsável pela invocação do fato, que dele não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Inexistência de diferença por saldar. Indevida qualquer indenização. Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor desprovida.